Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (REVÓLVER E PISTOLA). BENS ÚTEIS AO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFEFIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a negativa de restituição das armas de fogo apreendidas e que ainda interessam à investigação criminal, mesmo que revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e confeccionados laudos periciais das armas de fogo. 2. Recurso conhecido e desprovido.